Tribunal: TJMT
Processo: 1024771-79.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024771-79.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), DANIEL SEMPIO JUSTINO - CPF: 047.976.071-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INTIMAÇÃO REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença
que
nos autos da Ação de Busca e Apreensão julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção do processo por abandono da causa, no caso de empresa privada, prescinde de intimação pessoal realizada via sistema eletrônico, e se tal forma de intimação atende aos requisitos legais previstos no artigo 485, § 1o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil, em seu artigo 246, § 1o, impõe às empresas públicas e privadas o dever de manter cadastro atualizado nos sistemas eletrônicos de processo, sendo válidas as intimações realizadas por meio eletrônico nos endereços cadastrados.

O artigo 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006 dispõe que as intimações realizadas por meio eletrônico são consideradas pessoais para todos os efeitos legais.

O entendimento consolidado nesta Corte é no sentido de que a intimação eletrônica realizada nos autos, por meio do sistema próprio, supre a exigência do § 1o do artigo 485 do CPC, configurando-se como válida e eficaz, inclusive para fins de apuração de abandono da causa.

No caso concreto, restou comprovado nos autos que a parte autora e sua advogada foram regularmente intimadas via sistema eletrônico, não havendo qualquer vício que macule a validade da intimação ou que justifique a reforma da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação pessoal da parte para suprir omissão ou dar andamento ao processo pode ser realizada por meio eletrônico, conforme dispõe o art. 246, § 1o, do CPC, sendo considerada válida e eficaz para os efeitos do art. 485, § 1o, do CPC.

As empresas privadas têm o dever legal de manter seu cadastro atualizado nos sistemas de processos eletrônicos, responsabilizando-se pelas intimações realizadas nesses meios.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485, § 1o, e 246, § 1o. Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Ap. 1027468-83.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 25.01.2023, DJE 27.01.2023.

R E L A T Ó R I O

AP

1024771-79.2024.8.11.0041

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S/A X
DANIEL SEMPIO JUSTINO

Eminentes pares:

Trata-se de
recurso de A
pelação
interposto p
o
r

AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
,

com o fito de
reformar

a
sentença
proferida pelo Juízo da

2
a
Vara

Especializada em Direito Bancário de Cuiabá
,
que
nos autos da Ação de Busca e Apreensão,

de n.
1002960-29.2025
, ajuizada em face de
DANIEL SEMPIO JUSTINO
,

jul
gou extint
a a ação
, sem
resolução
de mérito
, nos termos do artigo
485,
inciso

I
I
I,

do Código de Processo Civil
.

O
apelante
a
lega que
não houve
a sua prévia intimação pessoal para
dar andamento ao feito, conforme exigido pelo §1o, do art. 485 do CPC
.

Posto isso,
pugna

pel
a reforma da sentença.

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Como dito,
a
apelante busca a reforma da sentença,
ao argumento de
que a ação não pode
ria ter
s
ido
e
xtinta sem
a sua
prévia intimação pessoal para
suprir a falha
.

Sem razão
contudo.

É que
, por se
tratar
em
de autos eletrônicos, as comunicações processuais realizadas pelo sistema em portal próprio são consideradas pessoais para todos os fins, devendo as pessoas jurídicas de grande porte manter seu cadastro junto aos
sistemas
de processos
de autos eletrônicos
, a teor do que dispõe o art. 246 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 246 -
A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.

§ 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Nesse sentido é o entendimento desta Colenda Câmara, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA PROCESSO ELETRÔNICO (PJE) – EFICÁCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

(...)
.

“As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio”. (§1o do art. 246 do CPC).

As intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais (art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006).
(N.U 1027468-83.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 27/01/2023)

Assim, como houve a intimação
pessoal da parte e de seu advogado, nos moldes estabelecidos pela regra em comento,

não há por onde atender a súplica recursal
. (ID. 299205916 e 299205920)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025